Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718173-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GLEYCIANNE HALINE DA SILVA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel de Sousa Pires em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0719751-88.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença. Na decisão Id. 36151177, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do cumprimento provisório de sentença e a análise do pedido de tutela cautelar. Consta do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça que o MM. Juiz a quo, na decisão Id.127332681 dos autos de origem, reconsiderou a r. decisão agravada, por observar que a Apelação já foi jugada, o que possibilita o cumprimento provisório da sentença. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora